Tribunal: TJSP
Processo: 1002206-18.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Pedido de suspensão do processo. Não cabimento. Art. 313, do CPC. Atraso na entrega do lote prometido ao autor. Caso fortuito e força maior inocorrentes. Súmula no 161 deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação das multas moratória e compensatória previstas na cláusula 11, § 6o do contrato.

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Pedido de suspensão do processo. Não cabimento. Art. 313, do CPC. Atraso na entrega do lote prometido ao autor. Caso fortuito e força maior inocorrentes. Súmula no 161 deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação das multas moratória e compensatória previstas na cláusula 11, § 6o do contrato. Limitação da multa contratual. Não cabimento. Art. 413 do Código Civil. Penalidade contratual que não se revela excessiva considerando o valor do contrato. Tributo. Não há qualquer fundamento para imputar ao comprador, antes da efetiva imissão na posse, o pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel, pois não era possuidor direto do bem. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, quando constituída as recorrentes em mora, conforme artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária desde o desembolso, porquanto se trata de mero fator de recomposição dos valores pagos pelo comprador. Verba honorária mantida, pois de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Recurso desprovido.